Tribunal: TJDFT
Processo: 0725464-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0725464-52.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MARIVANDRO NASCIMENTO DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O recurso extraordinário não merece ser admitido, pois, conforme se extrai do Termo de Autuação, ID Num. 14006576 - Pág. 1, não consta nos autos procuração do recorrente outorgando poderes ao advogado subscritor do presente apelo. Com efeito, embora intimada a regularizar sua representação processual, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, ambos do Código de Processo Civil/2015, a parte recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato. A respeito do tema, o STF possui entendimento no sentido de que o recurso subscrito por advogado sem procuração nos autos é inexistente. A propósito, confira-se: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário. Ausência de procuração. Intimação para regularização. Inércia da parte. Não conhecimento do recurso. Precedentes. 1. Ainda que intimada a fazê-lo, a parte deixou de proceder à regularização processual, de modo que resta ausente procuração conferindo poderes aos subscritores do agravo e do recurso extraordinário. Assim, não se conhece do recurso. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1221148 AgR, Relator: Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), DJe 20/11/2019). Ainda que superado tal óbice não mereceria subir o apelo constitucional, uma vez que não há nos autos decisão de única ou última instância, conforme exige o artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, pois contra a decisão monocrática que apreciou o agravo de instrumento, não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça, atraindo, assim, a incidência do enunciado 281 da Súmula do STF. Nesse sentido, veja-se a seguinte decisão monocrática proferida no RE 1.088.191 ED, Relator Min. GILMAR MENDES, DJe 18/10/2019. Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017